Tribunal: TJMT
Processo: 1013637-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013637-47.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (RECORRIDO), SAMIRA BROLLO PINNA - CPF: 100.761.537-03 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA - CPF: 057.993.182-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RITA ARAUJO RIBAS - CPF: 066.766.631-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA AGUIAR - CPF: 082.177.711-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEICAO - CPF: 573.134.428-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 093.775.943-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY ARIEL DE LIMA - CPF: 039.663.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO - CPF: 051.699.691-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GUNNAR VINGREN FELIX LISBOA - CPF: 103.040.061-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOURADO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GERSON MACHADO DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE BATISTA DA SILVA - CPF: 418.024.718-63 (VÍTIMA), PABLO RONALDO COELHO DOS SANTOS - CPF: 452.702.258-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Prisão domiciliar substitutiva de preventiva. Ausência de comprovação de extrema debilidade por doença grave. Restabelecimento da prisão preventiva. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que converteu a prisão preventiva em domiciliar, nos autos de ação penal pelos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, em concurso material, visando a revogação do benefício.

II. Questão em discussão

Saber se estão presentes os requisitos do art. 318, II, do CPP para a concessão da prisão domiciliar por extrema debilidade do recorrido diante da ausência de comprovação de estado clínico grave e da possibilidade de atendimento médico na unidade prisional.

III. Razões de decidir

1.
A documentação juntada pela defesa não comprova que o recorrente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco há indícios de que o estabelecimento prisional não seja capaz de proporcionar o tratamento médico necessário. A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está alinhada com a jurisprudência consolidada desta Corte, que condiciona a concessão do benefício à comprovação inequívoca de grave debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
.

2.
A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico depende da comprovação de extrema debilidade de saúde do reeducando e da impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional. No caso em análise, não há provas robustas de grave enfermidade que justifique a prisão domiciliar, [...]. A jurisprudência dominante exige a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, o que não se verifica nos autos
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para revogar o benefício da prisão domiciliar concedido ao recorrido, restabelecendo a prisão preventiva.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de prisão domiciliar por extrema debilidade de saúde exige comprovação inequívoca do quadro clínico grave e da impossibilidade de atendimento médico no sistema prisional.

2. A ausência desses requisitos autoriza o restabelecimento da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLIX; CP, arts. 121, §2o, I, III e IV; 14, II; 69, caput; CPP, arts. 312, 313 e 318, II; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 7.210/1984, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200410/MG, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJMT, HC 1026449-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.10.2024; STF, HC 120.131/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.03.2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1013637-47.2025.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de ação penal (PJe NU

1000433-71.2023.8.11.0107),
que converteu a prisão preventiva em domiciliar pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, em concurso material - art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, art. 121, § 2o, I, III e IV e art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 14, II e art. 69,
caput
, do CP – (ID 283377378 - fls. 14/16).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ sustenta que “
o recorrido esteve internado na unidade hospitalar pelo período de 20/02/2025 a 21/02/2025, ou seja, por curto período de tempo e há mais de um mês, e, além disso inexistem elementos de convicção que justifiquem o tratamento domiciliar
”.

Pede o provimento para que seja “
restabelecida a prisão preventiva
” (ID 283377378 - fls. 131/140).

ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
pugna pelo desprovimento do recurso (
ID 283377378 - fls. 180/190
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídios qualificados, nas formas tentada e consumada, cárcere privado, organização criminosa [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, art. 148, caput, todos do Código Penal, e art. 2o, da Lei no 12.850/2013 – prisão preventiva substituída pela domiciliar na instância de piso – irresignação ministerial – alegada revogação da decisão e manutenção da custódia preventiva – pleito procedente – recorrido que não demonstrou estar extremamente debilitado por doença grave, bem como a impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional ou que aquele será ineficaz – crimes cometidos com violência e grave ameaça que obsta a concessão de prisão domiciliar – réu com extensa ficha criminal – recorrido que ocupa posição de liderança na facção criminosa “Comando Vermelho” - P elo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 293632353)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.7.2023, o Juízo singular, a requerimento da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Da análise dos autos e dos documentos apresentados pela Autoridade Policial, tenho que os requisitos para a prisão preventiva dos investigados ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, TIAGO SOARES BEZERRA e EDSON GERSON MACHADO DE MOURA se encontram bem preenchidos.

No caso em tela, a materialidade delitiva está evidenciada e decorre de todo o arcabouço probatório produzido no Inquérito Policial n.o 34/2023 e n.o 48/2023, além do incidente de representação por prisão preventiva no 1000389-52.2023.811.0107, que está devidamente instruído com as declarações prestadas durante a investigação, em especial as formalizadas pela vítima GEOVANE BATISTA DA SILVA, pelos suspeitos e as diversas testemunhas, as conversas dos envolvidos narrando toda a organização criminosa, além de fotos e vídeos das vítimas, relatando os atos preparatórios que levaram à consumação dos crimes.

Os indícios de autoria claramente se encontram presentes.

Através do trabalho investigativo realizado pelas Autoridades Policiais, há fortes indícios de que os suspeitos são realmente integrantes do Comando Vermelho (CVMT), e participaram do ato criminoso de dentro de unidades prisionais deste Estado e do Estado do Rio de Janeiro (Gerson e Robson).

As afirmações de que o crime cometido diz respeito à rivalidade entre facções são reforçadas pela forma como a vítima PABLO RONALDO COELHO DOS SANTOS foi a óbito, isto é, executada, decapitada e com os dedos amputados para que fizesse o sinal reconhecido pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

Dos registros telefônicos obtidos por meio dos aparelhos celulares já aprendidos, obtêm-se que os suspeitos orquestravam a realização de diversos crimes de homicídio contra terceiros, também tido como rivais da facção, demonstrando extrema agressividade, frieza, crueldade, e ansiedade pelo cometimento de crimes bárbaros.

Quanto a Robson Júnior Jardim dos Santos, vulgo “Nathan” ou “Ravi” ou “Sicredi” ou “Rodado”, há indícios de que este, mesmo segregado em penitenciária do Rio de Janeiro, é o mandante de vários homicídios nesta região nos últimos anos, e não foi diferente neste caso investigado. As investigações apontaram que este foi quem unilateralmente emanou a ordem de matar as vítimas, bem como, para filmar o ato criminoso.

Tiago Soares Bezerra, vulgo “TG”, ou “Dimenor”, atualmente recolhido no Centro de Ressocialização de Sorriso – CRS – foi apontado como sendo o motorista designado para conduzir a execução das vítimas, fato por ele confessado em seu extenso depoimento prestado perante a autoridade policial.

Já Edson Gerson Machado de Moura, vulgo “Fôfo” ou “Panda” ou “Meliodas”, encarcerado no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas, foi indicado por Tiago como um dos mandantes do crime, pois foi quem ordenou, financiou e coordenou os crimes cometidos, além de que, foi ele quem recebeu o vídeo da execução de Pablo Ronaldo.

Trata-se, pois, de caso de homicídio e tentativa de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, tortura majorada pelo sequestro e formação de organização criminosa de extremo perigo à sociedade.

Assim, entendo que a periculosidade e ousadia dos suspeitos está concretamente demonstrada nestes autos, já que Edson e Robson cometeram os crimes de dentro de unidades prisionais, motivo pelo qual o decreto de prisão preventiva se impõe ao caso.

Entendo que os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos suspeitos estão presentes ao caso em tela, eis que preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Ademais, os delitos praticados, em tese, ostentam pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; há prova concreta da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria sobre os imputados; e, por derradeiro, há necessidade de garantir-se a ordem pública (face ao real risco de reiteração dos comportamentos delitivos), assim como de assegurar-se a escorreita aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados ROBSON JÚNIOR [...].”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito Substituta - PJe NU 1000433-71-2023.8.11.0107)

Em 12.7.2023, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA UBIRATÃ ofereceu denúncia em face do recorrido e de outros 7 (sete) corréus por organização criminosa, homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado, cárcere privado e ocultação de cadáver
, a qual foi recebida pelo Juízo singular em 18.7.2023 (
PJe NU 1000433-71-2023.8.11.0107).

O recorrido apresentou resposta à acusação em 18.9.2023
(
PJe NU 1000433-71-2023.8.11.0107).

Em 14.3.2025, o Juiz da causa converteu a prisão preventiva em domiciliar mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Trata-se de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa de Robson Junior Jardim dos Santos, sob o argumento de que o requerente encontra-se em estado de saúde extremamente debilitado, necessitando de tratamento especializado, inviável no ambiente prisional.

Alega-se que o réu é portador de epilepsia e asma, necessitando de medicação de uso contínuo, a qual não foi regularmente fornecida pela unidade prisional, resultando na ocorrência de múltiplas crises convulsivas, ocasionando internação hospitalar em estado grave.

Conforme documentos médicos juntados aos autos, o requerente sofreu dano cerebral grave, encontra-se em estado crítico, com limitações motoras severas, sem capacidade de locomoção, necessitando de cuidados intensivos e acompanhamento especializado, circunstâncias que tornam impraticável sua manutenção no sistema carcerário.

O Ministério Público, em manifestação de id. 186998708, destacou que este Juízo já havia determinado a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e ao Hospital Municipal de Cuiabá, para obtenção de informações atualizadas sobre o estado de saúde do réu, tendo a SESP apresentado resposta e o hospital solicitado dilação de prazo por mais cinco dias para prestar os esclarecimentos requeridos.

Diante disso, o Parquet não se opôs à prorrogação do prazo e aguarda a manifestação do hospital para posterior análise do pedido de prisão domiciliar.

FUNDAMENTAÇÃO

A Constituição Federal, em seu art. 5o, XLIX, assegura aos presos o direito à integridade física e moral, sendo dever do Estado garantir assistência médica adequada àqueles sob sua custódia.

O Código de Processo Penal, por sua vez, prevê expressamente a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos casos em que o réu se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme dispõe o art. 318, inciso II: [...]

Além disso, o art. 14 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984) determina que a assistência médica ao preso deve ser garantida pelo Estado, e sua inobservância pode ensejar risco grave à vida e à integridade do detento.

No presente caso, os laudos médicos anexados aos autos demonstram de forma inequívoca que o réu se encontra em estado de saúde crítico, em unidade hospitalar, com necessidade de tratamento contínuo e acompanhamento médico especializado. O fato de a unidade prisional não ter assegurado o fornecimento da medicação essencial para controle das convulsões revela omissão estatal, a qual resultou no agravamento da condição neurológica do réu, levando-o à internação em UTI.

A espera pelo fornecimento de informações complementares pelo hospital não se justifica, pois há prova documental suficiente nos autos evidenciando o quadro gravíssimo de saúde do requerente. O risco de agravamento irreversível da condição médica ou mesmo de óbito é real e iminente, de modo que a permanência do réu sob custódia no ambiente prisional não é compatível com sua atual condição clínica.

Os Tribunais Superiores têm entendimento consolidado no sentido de que a prisão domiciliar deve ser concedida sempre que comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada no sistema carcerário, evitando-se que a prisão cautelar se converta em tratamento cruel e desumano. Nesse sentido: [...]

O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou no sentido de que a manutenção da prisão de indivíduo gravemente enfermo, sem suporte médico adequado, configura violação à dignidade da pessoa humana, vedada pelo ordenamento jurídico (HC 120.131/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/03/2014).

Portanto, diante da prova inequívoca do grave estado de saúde do réu e da absoluta incapacidade do sistema prisional de prestar assistência médica adequada, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se impõe como medida urgente e necessária, não sendo razoável aguardar a dilação probatória solicitada pelo hospital, sob pena de expor o réu a risco irreparável e comprometer sua própria sobrevivência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa e CONCEDO a PRISÃO DOMICILIAR ao réu Robson Junior Jardim dos Santos, mediante as seguintes condições:

1. O réu deverá permanecer em sua residência, salvo deslocamentos exclusivamente médicos, devidamente comprovados;

2. A defesa deverá apresentar relatórios médicos semanais sobre a evolução clínica do réu, sob pena de revogação do benefício;

3. O réu não poderá manter contato com eventuais vítimas ou testemunhas do processo;

4. Caso sobrevenha melhora significativa do quadro clínico, permitindo seu retorno ao ambiente prisional sem risco à sua integridade, deverá este Juízo ser imediatamente comunicado para reavaliação da medida.
(
Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito -
PJe NU 1000433-71.2023.8.11.0107)

Pois bem.

O Juízo singular converteu, em
14.3.2025,
a prisão preventiva em domiciliar por entender que o recorrido
“se encontra em estado de saúde crítico, em unidade hospitalar, com necessidade de tratamento contínuo e acompanhamento médico especializado”

(ID 283377378 - fls. 14/16).

Ocorre que a diretora técnica do Hospital Municipal de Cuiabá, Fanávya Lauren de Castro Sulzbacher [CRM-4057], em ofício datado de 18.3.2025, informou que ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS [recorrido] esteve internado na unidade por apenas 2 (dois) dias [20.2.2025 a 21.2.2025] e “
não há elementos de convicção que justifiquem tratamento domiciliar
” (ID 283377378 - fls. 19).

Não bastasse, as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública indicam que o recorrido está sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional do estabelecimento carcerário, onde recebe os medicamentos adequados (
PJe NU 1000433-71.2023.8.11.0107 - ID 186520207).

Noutro giro, a assertiva de que ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS [recorrido] “
sofreu dano cerebral grave e irreversível
” não está demonstrado pelos documentos, de modo a não comprovar que esteja "
extremamente debilitado por motivo de doença grave
", requisito exigido pelo art. 318, II, do CPP.

Sobre o tema, o c. STJ decidiu:

“
A documentação juntada pela defesa não comprova que o recorrente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco há indícios de que o estabelecimento prisional não seja capaz de proporcionar o tratamento médico necessário. A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está alinhada com a jurisprudência consolidada desta Corte, que condiciona a concessão do benefício à comprovação inequívoca de grave debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
” (RHC: 200410 MG 2024/0238903-0, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.12.2024)

Nesse linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico depende da comprovação de extrema debilidade de saúde do reeducando e da impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional. No caso em análise, não há provas robustas de grave enfermidade que justifique a prisão domiciliar, [...]. A jurisprudência dominante exige a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, o que não se verifica nos autos
.” (HC no 1026449-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2024)

No caso, a prisão preventiva mostra-se justificada diante da gravidade dos crimes imputados e do risco de reiteração delitiva, consubstanciado nas diversas condenações definitivas, a totalizar 38 (trinta e oito) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU no 0004701-90.2017.8.11.0045).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
além de responder pelos delitos investigados no processo principal, ele possui um extenso histórico criminal, incluindo roubo majorado e uso de documento falso, bem como é reincidente no crime de organização criminosa, conforme consta nas diversas ações penais, quais sejam, 0002656- 30.2017.8.11.0008 [Barra do Bugres/MT], 5065145-74.2022.4.02.5101 [Rio de Janeiro/RJ], 0003558-90.2016.8.22.0014 [Vilhena/RO], 0007975- 96.2016.8.11.0045 [Lucas do Rio Verde/MT], 0000348-97.2017.8.11.0015 [Sinop/MT] e 0001432-19.2015.8.11.0108 [Tapurah-MT]
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 293632353).

Enfim, não há informações de que o recorrido tenha sido internado desde o dia 21.02.2025, inexistem indícios que esteja com a saúde debilitada ou em estado grave, além de a Penitenciária Central do Estado possuir unidade de saúde interna com equipe multiprofissional para atendimento.

Logo, o recorrido não faz jus à prisão domiciliar.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para revogar o ato impugnado e restabelecer a prisão preventiva de ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025